Tribunal: TJSP
Processo: 2064198-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.